Tribunal: TCU
Processo: 011.173/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5930/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário e com o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.5 do Acórdão 6591/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 109), prolatado na Sessão de 27/9/2022 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : "9.5. condenar os responsáveis identificados (...)." Leia-se : "9.5. condenar , solidariamente, os responsáveis identificados (...)." 1. Processo TC- Processo 011.173/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.189/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Grecia Construções Ltda. (05.056.818/0001-40); Juliana Nobre Nobrega (XXX.355.244-XX); Maria Cícera Mendonça Casado (XXX.310.504-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio/AL. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Jamile Duarte Coelho Vieira (OAB/AL 5.868), Karinne Rafaelle Pereira Farias Moreira (OAB/AL 9.674) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.